Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-49.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-49.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU GONCALVES DE QUEIROZ NETO - CPF: 569.483.951-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor, para declarar a inexistência das dívidas relativas ao período de agosto de 2020 a maio de 2025, determinar a revisão das faturas com base na média dos seis meses posteriores à troca do medidor e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das faturas de energia elétrica emitidas entre agosto de 2020 e maio de 2025; (
ii
) definir se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo entre concessionária de serviço público essencial e consumidor final (
arts
. 2o e 3o, CDC).

A concessionária não comprova a regularidade das cobranças impugnadas nem a conformidade do medidor utilizado, limitando-se a apresentar laudo técnico unilateral, produzido sem a prévia notificação do consumidor, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A variação abrupta e incompatível com o histórico de consumo, sem justificativa técnica idônea, revela cobrança desproporcional, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

A simples alegação de fatores climáticos, uso de aparelhos elétricos ou falha interna na instalação não supre a ausência de prova técnica específica, especialmente em razão da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A ausência de registro de consumo entre outubro de 2021 e agosto de 2023 evidencia falha técnica no equipamento ou na leitura, o que reforça a ilegitimidade das cobranças.

A manutenção de cobranças anteriormente declaradas inexigíveis, a reincidência de faturamentos irregulares e as ameaças de corte de fornecimento demonstram descaso com o consumidor e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova técnica idônea sobre a regularidade do consumo faturado, aliada à variação abrupta e injustificada em relação à média histórica, caracteriza cobrança indevida e impõe a revisão das faturas.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente e sem ciência prévia do consumidor não possuem validade probatória para justificar débitos em relação de consumo.

A reiteração de condutas abusivas pela concessionária, mesmo após decisão judicial anterior, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 22, 39, V, 47, 51, § 1o; CPC, art. 373, II; REsp 1.795.982/SP.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AC 0014817-57.2019.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.09.2025;

TJ-MT, AC 1005196-07.2021.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.09.2024;

TJ-RJ, AC 0002602-57.2021.8.19.0087, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.05.2025;

TJ-MT, AC 1047617-56.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.01.2026;

TJ-MT, AC 1012171-26.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO –

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito

Alcindo Peres da Rosa
, da Vara Única de Juscimeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
BARTOLOMEU GONÇALVES DE QUEIROZ NETO
, para declarar

inexistente os débitos da parte autora para com a requerida, no que concerne às dívidas (agosto de 2020 - maio de 2025), objeto da presente lide;

condenar

a Reclamada ao pagamento da importância deR$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; e determinarque a parte requerida promova a revisão das faturas para fazer constar como consumo a
equivalentes à
média de 06 (seis) meses posteriores a troca do relógio medidor.

Irresignada, a concessionária apelante apresentou recurso sustentando,
em síntese,
que não houve irregularidade nas cobranças, afirmando que o medidor retirado em outubro de 2019 foi submetido a perícia pelo IPEM/MT e não apresentou inconformidades. Alegou que o aumento no consumo decorreu de fatores externos, como elevação das temperaturas (fenômeno
El
Niño
), variações climáticas, tributos e possível falha nas instalações internas do imóvel, não se podendo atribuir à concessionária a responsabilidade pelo incremento verificado.

Aduz
que entre outubro de 2021 e agosto de 2023 o medidor não registrou consumo, sendo a unidade faturada apenas pelo custo de disponibilidade.
Salienta
que o aumento do consumo reflete a realidade, citando estudos sobre o impacto do calor no consumo energético e a elevação generalizada do consumo no país. Argument
a, ainda,
que a simples cobrança de faturas, sem corte de energia ou negativação do nome, não configura dano moral. Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Defend
e
que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada e que a apelante não se desincumbiu de demonstrar a lisura dos registros de consumo. Ressalt
a
que a própria concessionária confessou que, entre outubro de 2021 e agosto de 2023, o medidor não registrou consumo, evidenciando falha no equipamento.

Assevera
que a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço essencial não é afastada por alegações genéricas sobre fatores climáticos ou tributários. Quanto aos danos morais, afirm
a
que decorreram da falha continuada na prestação do serviço, da inércia em resolver problema já judicializado anteriormente e das ameaças de corte de fornecimento, caracterizando desvio produtivo do consumidor e ofensa à dignidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda alegando ser locatário da unidade consumidora no 6/1351060-7, situada no Distrito de São Lourenço de Fátima, em Juscimeira/MT. Narrou que, historicamente, seu consumo de energia elétrica sempre oscilou entre 59 e 70 kWh mensais. Contudo, a partir de novembro de 2019, passou a receber faturas com consumo exorbitante, variando entre 336 e 770 kWh mensais.

Relatou que já havia ajuizado ação anterior (processo no 1000513-23.2020.8.11.0048), na qual obteve sentença favorável que declarou inexistentes os débitos referentes aos meses de novembro de 2019 a julho de 2020. Não obstante, a concessionária apelante manteve as cobranças relativas a esse período e continuou a faturar valores incompatíveis com seu padrão de consumo nos meses subsequentes (agosto de 2020 a maio de 2025), totalizando R$ 23.956,81.

Aduziu ainda que a apelante não realizou a troca ou conserto do medidor, e que vem sendo pressionado mediante ameaças de corte de energia, inclusive com envio de funcionários à sua residência e cobranças via
WhatsApp
, e
que tais condutas lhe causaram danos morais indenizáveis.

O douto magistrado de primeiro grau, após regular tramitação, concedeu a tutela de urgência e, ao final, julgou parcialmente procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante
BARTOLOMEU GONÇALVES DE QUEIROZ NETO
, alega que é locatário da Unidade Consumidora no 6/1351060-7 do imóvel localizado na Rua Coroados, casa s/n, Distrito de São Lourenço de Fátima, município de Juscimeira - MT, Estado de Mato Grosso, sendo que o requerente foi surpreendido a cobrança abusiva de valores referentes a energia elétrica, inclusive, de boletos referentes aos meses de novembro de 2019 a julho de 2020 que foram devidamente discutidos em sentença procedente que declarou sua inexigibilidade nos autos de no 1000513-23.2020.8.11.0048.

Ab
initio, cabe considerar que os valores cobrados referentes aos meses de novembro de 2019 a julho de 2020 já foram discutidos, bem como declarados inexigíveis através de sentença prolatada na data de 01/09/2022 nos autos de no 1000513-23.2020.8.11.0048, dessa forma no que se refere aos meses citados devem ser cobrados através de cumprimento de sentença naqueles autos que a consideraram indevidos.

Contudo, não há que se falar em extinção da presente ação sem resolução de mérito, visto que o autor busca discutir novas cobranças que considera indevidas referentes aos meses de agosto de 2020 a maio de 2025.

O fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei no. 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido.

Além do mais, considerando que a parte autora se encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito,
DECLARO
em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações.

Desse modo, não se pode reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela parte requerida, posto que, independentemente do motivo que levou o medidor -ou o funcionário que procede a leitura- a registrar um consumo infinitamente maior do que aquele usualmente utilizado, tal fato não pode ser imputado unilateralmente ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca do por que das variações desses registros, sob pena de estarmos consolidando a medição por estimativa, o que não é admissível.

Nesta esteira, colaciono o entendimento jurisprudencial:

[...]

Logo, as respectivas faturas objeto da controvérsia, se mostram ilegais, notadamente quando não encontram respaldo fático no consumo da parte requerente. Ademais, o que foi apresentado em matéria contestatória não se mostrou suficiente para dar razão ao excesso nas cobranças.

Nesse sentido:

[...]

Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela requerida, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da parte ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC.

Destarte, o corte de energia ou a ameaça de, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na realidade não são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os limites da legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza.

Dessa forma, necessária a revisão dos débitos referente aos períodos discutidos, para se declarar suas inexistências, já que não comprovado o consumo efetivo da quantidade Kwh indicada nas mencionadas faturas, que deverão ser revistas e recalculadas sobre a média de consumo referente a 06 (seis) meses posteriores após a troca do relógio medidor.

No que toca aos danos morais, mostra-se devida
a
indenização.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico
extra patrimonial
contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

[...]

Ademais, está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pelo reclamante, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela parte reclamada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada.

Não se afigura possível a prefixação doquantumda indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

No caso em comento, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, por tudo que consta nos autos e conforme fundamentação acima, conclui-se que a parcial procedência da ação é a medida escorreita.

3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
BARTOLOMEU GONÇALVES DE QUEIROZ NETO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, confirmando liminar anteriormente concedida, para:

a)

DECLARAR
inexistente os débitos da parte autora para com a requerida, no que concerne às dívidas (agosto de 2020 - maio de 2025), objeto da presente lide;

b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (REsp no 1.795.982/SP).e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão;

c)

DETERMINAR
que a parte requerida promova a revisão das mesmas para fazer constar como consumo equivalentes
a
média de 06 (seis) meses posteriores a troca do relógio medidor.

4.
Condeno a requerida ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2o e 3o doCDC.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia em definir se as cobranças efetuadas pela concessionária no período de agosto de 2020 a maio de 2025 são legítimas e se há dano moral indenizável.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade e a lisura das cobranças impugnadas.

Com efeito, o histórico de consumo do apelado sempre se manteve na faixa de 59 a 70 kWh mensais. A partir de novembro de 2019, houve súbito e injustificado aumento para patamares entre 336 e 770 kWh mensais, o que já havia sido objeto de discussão judicial anterior, na qual foi reconhecida a irregularidade e declarada a inexigibilidade dos débitos relativos àquele período (novembro/2019 a julho/2020).

Não obstante a decisão judicial anterior, a concessionária manteve as cobranças daquele período e persistiu no faturamento de valores incompatíveis com o padrão de consumo do usuário nos meses subsequentes.

A apelante sustenta que o medidor retirado em outubro de 2019 foi periciado pelo IPEM/MT e não apresentou inconformidades
, o que supostamente justificaria as cobranças
. Todavia
,
não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor foi prévia e regularmente notificado acerca da retirada do medidor para fins de perícia, tampouco de que lhe foi oportunizado o acompanhamento do procedimento de aferição, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Certo é que a
retirada unilateral do equipamento, sem a devida cientificação do usuário e sem lhe assegurar a possibilidade de indicar assistente técnico ou acompanhar a verificação metrológica, contamina irremediavelmente a validade probatória do laudo apresentado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o procedimento de fiscalização e apuração de irregularidades no fornecimento de energia elétrica deve observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, colhe-se
dos seguintes julgados
:

“
[...] Ausente prova pericial ou técnica que comprove a ocorrência de consumo real nos períodos cobrados, mostra-se indevida a cobrança fundada apenas em estimativa, especialmente diante de documentos que apontam a inatividade do equipamento no período questionado. A conduta da concessionária violou o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo, ao imputar ao consumidor
cobrança unilateral sem base técnica idônea
.” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 00148175720198110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

“[...] O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando
formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL
para a averiguação de procedimento irregular. Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.”

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10051960720218110004, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

“[...] 5.
A concessionária ré não observou os procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL
, especialmente a realização de perícia técnica por órgão imparcial e a comunicação prévia ao consumidor sobre a vistoria. 6. No caso, a concessionária ré não demonstrou ter adotado os procedimentos complementares exigidos, tampouco comprovou a regularidade do TOI ou a existência de fraude, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (
art
. 373, II, do CPC). [...] 8. As
cobranças promovidas com base em TOI unilateral, sem contraditório, perícia ou prova técnica
, violam os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor (art. 6o, III, do CDC).”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00026025720218190087, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/05/2025)

No caso em apreço, o
único elemento probatório apresentado pela apelante consiste em relatório de uma única folha produzido pelo IPEM/MT, desprovido de qualquer detalhamento técnico sobre a metodologia empregada, as condições em que se encontrava o equipamento quando da aferição, ou os parâmetros técnicos utilizados para atestar sua conformidade. Trata-se, portanto, de
prova unilateral
, produzida sem a participação do consumidor e desprovida de elementos técnicos mínimos que lhe confiram credibilidade e força probante.

Ademais, a própria concessionária confessou em suas razões recursais que, entre outubro de 2021 e agosto de 2023, o medidor instalado não registrou consumo algum na unidade, sendo esta faturada apenas pelo custo de disponibilidade de um sistema monofásico (30 kWh). Essa confissão é de suma importância, pois evidencia, de forma inequívoca, a existência de falha no medidor ou no sistema de leitura da concessionária.

É absolutamente inverossímil que um equipamento supostamente aprovado em perícia metrológica permaneça quase dois anos consecutivos sem registrar qualquer consumo em unidade habitada e em pleno funcionamento.
Com efeito, u
m medidor em perfeito estado de funcionamento não deixa de registrar consumo por período tão dilatado
,
circunstância
essa que
fragiliza sobremaneira a tese da apelante e evidencia que o laudo do IPEM/MT, ainda que existente, não reflete a realidade operacional do equipamento quando instalado na unidade consumidora.

Portanto, a prova produzida pela apelante não se reveste de idoneidade suficiente para afastar a presunção de irregularidade no faturamento, mormente considerando-se a inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo e a confissão quanto ao período em que o medidor não registrou consumo algum.

Outrossim, a
alegação de que o aumento do consumo decorreu de fatores externos, como variações climáticas, elevação de temperaturas ou eventual uso intensificado de equipamentos elétricos, constitui hipótese meramente especulativa e desprovida de qualquer lastro probatório. Trata-se de explicação genérica, construída em abstrato, que não se apoia em dados concretos relativos à unidade consumidora específica, tampouco em prova técnica capaz de estabelecer nexo entre tais fatores e o consumo efetivamente faturado. Em se tratando de relação de consumo, com inversão do ônus probatório
já deferida
, incumbia à concessionária demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a compatibilidade entre o consumo registrado e a realidade fática do imóvel, ô
nus do qual manifestamente não se desincumbiu
.

Não se pode admitir que justificativas hipotéticas substituam prova técnica idônea, sobretudo quando se busca legitimar cobrança significativamente superior à média histórica do consumidor. A aceitação de argumentos dessa natureza implicaria transferir ao usuário o risco da atividade econômica da concessionária, em afronta ao regime de responsabilidade objetiva que rege a prestação de serviço público essencial e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

No que tange às instalações internas, a apelante tampouco produziu a prova pericial que lhe competia. Ao contrário, descumpriu a determinação judicial que ordenara a realização de avaliação no medidor de consumo no prazo máximo de 30 dias, conforme decisão liminar constante do
ID
197514887
, o que
enfraquece ainda mais sua tese defensiva.

Nesse contexto,
é inadmissível
que a concessionária instaure e conclua procedimento unilateral de apuração de consumo e, de plano, aplique cobranças que não encontram respaldo na realidade fática. A atuação da fornecedora deve
se
pautar pelos princípios da boa-fé, da transparência e da vedação ao enriquecimento sem causa, devendo-se interpretar as cláusulas contratuais e regulamentares de modo mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o artigo 47 do CDC.

A propósito, colhe-se recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que bem corrobora o entendimento ora adotado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO DE LEITURA. FALHA CADASTRAL. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO
.
[...] A ausência de justificativa técnica plausível, aliada à variação abrupta e incompatível com o histórico de consumo da unidade, demonstra que os valores cobrados não refletem o consumo real da residência. O certificado de aferição do medidor emitido pelo INMETRO em 2023 não comprova a regularidade das leituras nos meses impugnados nem afasta o erro cadastral devidamente documentado. A concessionária não realizou inspeção técnica específica na unidade consumidora nem apresentou qualquer elemento que justificasse a elevação nas faturas, tampouco demonstrou relação entre o consumo excessivo e fatores externos, como clima ou alteração de rotina da usuária.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10476175620258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)

Dessa forma, acolho o entendimento do juízo singular no sentido de que as faturas objeto da controvérsia mostram-se ilegais e desproporcionais, devendo ser declaradas inexistentes as cobranças relativas ao período de agosto de 2020 a maio de 2025, determinando-se a revisão dos débitos com base na média de consumo dos 6 (seis) meses posteriores à troca do relógio medidor, conforme estabelecido na sentença.

Quanto à indenização por danos morais, também assiste razão ao apelado.

O dano moral não se limita, como pretende fazer crer a apelante, às hipóteses de negativação do nome ou corte de fornecimento de energia. O dano extrapatrimonial decorre da ofensa a direitos da personalidade, tais como honra, dignidade, integridade psíquica, tranquilidade e bem-estar, conforme consagrado no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

No caso em apreço, o apelado já havia sido submetido a desgaste judicial anterior para discutir exatamente a mesma problemática (faturas abusivas decorrentes de falha na medição). Obteve sentença favorável que declarou inexigíveis os débitos de novembro/2019 a julho/2020. Não obstante, a concessionária manteve as cobranças daquele período e persistiu em faturar valores incompatíveis com o padrão de consumo do usuário nos meses seguintes, sem adotar qualquer providência efetiva para solução do problema.

Tal conduta
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura verdadeiro desvio produtivo do consumidor, que se viu compelido a ingressar com nova ação judicial, contratar advogado, despender tempo e energia para defender direito que já havia sido judicialmente reconhecido.

A situação vivenciada pelo apelado, pessoa
idosa e hipossuficiente
, submetido a anos de incertezas, pressões e ameaças relativamente a serviço essencial, configura inequívoca ofensa à sua dignidade, gerando dor, sofrimento e angústia que transcendem o dissabor cotidiano.

Em casos como o presente, ajurisprudência é firme no sentido de que a cobrança abusiva,
em especial quando
em desconformidade com os parâmetros regulatórios e sem justa causa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação extrapatrimonial:

“[...] A cobrança de valor excessivo em fatura de energia elétrica sem a observância dos procedimentos legais, como a comunicação prévia e a disponibilização de laudo técnico, configura falha na prestação do serviço.[...]A cobrança indevida de valores excessivos, mesmo sem corte de fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, pode configurar dano moral indenizável.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121712620248110041, Relator.:ANGLIZEYSOLIVANDE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2025)

No caso dos autos, a persistência da concessionária em manter cobranças indevidas, mesmo após sentença que declarou sua inexigibilidade, somada às ameaças de corte e à omissão em solucionar definitivamente o problema, evidenciam descaso corporativo que justifica plenamente a reparação moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$5.000,00 (cinco milreais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e ocaráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado norecurso
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, posto que já fixada em patamar máximo pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026